Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725335-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. SÚMULA N. 74 DO STJ. OFENSA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE QUE ULTRAPASSA AQUELA INERENTE AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ACRESCER A PENA-BASE. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCEDENTE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não fere o comando da Súmula n. 74 do STJ a prescindibilidade dos documentos pessoais do menor quando existentes, nos autos, documentos públicos, dotados de fé pública, tais como comunicação de ocorrência policial ou termo de declaração do próprio menor, contendo sua qualificação completa (inclusive com informação da identidade civil). Não há que falar, pois, em absolvição do crime de corrupção de menores sob o argumento de ausência de provas acerca da idade do menor na época dos fatos. 2. Extrapola a culpabilidade inerente ao crime de roubo quando ele é cometido mediante ingresso na residência de uma das vítimas, sem qualquer autorização. A elevada reprovação social da conduta se mostra patente, especialmente por causar temor e revolta, não somente nas vítimas, mas em todos os demais moradores, máxime considerando a inviolabilidade de domicílio constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos. 3. Conforme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, aliado ao das Cortes Superiores, personalidade distingue-se de maus antecedentes, de sorte que o histórico criminal do réu não pode ser usado para desabonar sua personalidade, devendo esta ser pautada em elementos concretos constantes dos autos. 4. Verificando-se que o prejuízo patrimonial das vítimas sequer extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio e que não houve qualquer abalo físico ou psicológico que excedesse aqueles ínsitos ao crime de roubo majorado, não se mostra crível considerar que as consequências do crime foram mais gravosas a ponto de gerar acréscimo na pena-base cominada ao delito. A violação a vários patrimônios não é causa apta a valorar negativamente as consequências do crime, podendo, contudo, ser considerada em fase posterior da dosimetria penal. 5. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo que para a condenação do recorrente no crime de corrupção de menores é necessária a prova da menoridade e nos autos não há documento legítimo que comprove a menoridade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 59 do Código Penal. Defende que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Colaciona julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 244-B do ECA. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, depreende-se da comunicação de ocorrência policial de ID 40916964, a qual se reveste de presunção de veracidade, que o menor R.L.D.S. nasceu em 15/11/2007, possuindo, na data dos fatos, 14 (quatorze) anos de idade. Foi informado no mesmo documento idôneo, ainda, o número do CPF do suposto adolescente infrator. Ademais, no termo de declaração prestado pelo menor à Delegacia da Criança e do Adolescente (ID 40916963 – p. 1/2), também existe a informação acerca da data de nascimento do menor (15/11/2007), filiação e CPF. Nesta toada, existindo clara demonstração quanto à menoridade do comparsa do réu, não merece acolhimento a tese defensiva de absolvição em relação ao delito de corrupção de menores (ID 44165662). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR ENVOLVIDO NA CONDUTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública" (AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 2. No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido. 3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil (documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.078.061/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023